Tribunal: TJSP
Processo: 1031371-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcios de Sociedades. Multa aplicada pela Municipalidade e retenção apenas de uma consorciada. Retenção devidamente demonstrada e já discutida nos autos de Mandado de Segurança. Divisão/limitação entre as consorciadas, nos termos pactuados. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031371-58.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MASTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031371-58.2020.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1031371-58.2020.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Master Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Apelada: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 44529)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente a ação de
cobrança. Termo de Compromisso de
Constituição de Consórcios de Sociedades.
Multa aplicada pela Municipalidade e
retenção apenas de uma consorciada.
Retenção devidamente demonstrada e já
discutida nos autos de Mandado de
Segurança. Divisão/limitação entre as consorciadas, nos termos pactuados.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 204/224) interposta
por Master Indústria, Comércio e Representações Ltda.. contra sentença
(fls. 190/193 e 200/202) proferida pelo MM. Juiz da de Direito da 22a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou
procedente a ação de cobrança ajuizada por Brink Mobil Equipamentos
Educacionais Ltda. contra ela. Discorre sobre a ausência de prova do
dano sustentado na ação. Diz que não há nos autos qualquer
demonstração em relação a retenção/pagamento da multa. Aduz que a
apelada não provou que tenha pago a referida multa pecuniária, seja
através de quitação regular, seja através da suposta retenção de recursos
pelo órgão. Insiste que não há demonstração do pagamento da multa,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
Por fim, discorre sobre a necessária análise proporcional da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031371-58.2020.8.26.0100
3
aplicada. Aduz sobre a teoria da imprevisão. Pondera sobre a
inaplicabilidade do disposto do artigo 421-A, do Código Civil. Postula
o provimento do recurso.
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
apresentou contrarrazões às fls. 232/242, manifestando-se, em síntese,
pelo não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
Sem razão a apelante.
Não há dúvidas de que as partes firmaram
Termo de Compromisso de Constituição de Consórcios de Sociedades
(fls. 54/57), em que as partes comprometem-se a se consorciar para
participar do pregão eletrônico no 47/SME/2014 promovida pela
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município de São
Paulo, apresentando proposta e, caso seja esta adjudicada, a assinar o
respectivo contrato, para o que firmarão o contrato de constituição de
consórcio, observados os termos do que dispõem aas Leis no 6.404/76 e
8.666/94, comprometendo-se a dar cabal cumprimento às todas as
obrigações assumidas por força deste instrumento, que celebram em
caráter irrevodgável e irretratável.
O
consórcio
foi
contratado
pela
Municipalidade para fornecer kits de material escolar, no importe total
de R$ 36.844.082,50, conforme documento de fls. 58/63.
Ainda que a apelante questione o efetivo
pagamento da multa, restou incontroversa a aplicação desta pela
Municipalidade no importe de R$ 2.950.390,20, conforme documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031371-58.2020.8.26.0100
4
de fls. 4 e 65.
Pois bem.
Ao contrário do defendido pela parte apelante,
restou devidamente demonstrada a retenção do valor da multa, em sua
totalidade, apenas do patrimônio da autora, conforme reconhecido pela
própria Municipalidade nos autos do Mandado de Segurança no
1057436-42.2017.8.26.0053.
Não há como exigir, portanto, da empresa
autora, a apresentação de guia de pagamento da multa, como quer se
valer a apelante, diante da retenção/compensação do valor, na
totalidade, pela Municipalidade.
Remete-se à apelante aos autos do Mandado
de Segurança no 1057436-42.2017.8.26.0053, cujos trechos foram
devidamente transcritos na exordial.
Ressaltou a Municipalidade no Mandado de
Segurança: Assim, ciente da existência de crédito no mesmo valor de R$
3.000.306,36 (três milhões, trezentos e seis reais e trinta e seus
centavos), considerando a correção monetária do débito, a autorizada
impetrada corretamente reteve o montante com a finalidade de realizar
posterior compensação entre o que era devido pela impetrante com o
que era devido pela impetrada. A compensação foi plenamente operada
em 11.10.2017, com a liquidação da multa do contrato no 03/SME/2017
e do valor empenhado à impetrante no contrato no 03/SME/2017,
conforme demonstram as notas da liquidação e pagamento no 195.924,
195.929 e 195.936, em anexo (fls. 197, autos originários do Mandado
de Segurança).
As notas de pagamento e liquidação, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031371-58.2020.8.26.0100
5
vez,
encontram-se
juntadas
às
fls.
209/221,
também
pela
Municipalidade (autos originários do Mandado de Segurança).
Conforme a própria apelante reconhece, o
mandado de segurança impetrado pela parte autora, contra a
Municipalidade, em razão da retenção integral da multa apenas de uma
consorciada foi julgado improcedente, já transitado em julgado, após
análise do recurso de apelação pela 4a Câmara de Direito Público (fls.
489/491, autos originárias do Mandado de Segurança).
Pueril, portanto, a alegação de ausência de
comprovação do pagamento da multa/retenção de valores, diante da
vasta documentação do Mandado de Segurança, autos digitais, ao
alcance da apelante. Ademais, nenhum sentido a impetração do
mandado de segurança pela autora se não houvesse a efetiva retenção de
valores apenas de uma das consorciadas, reconhecida pela Municipalidade.
No mais, as partes firmaram expressamente no
contrato de constituição de consórcios, na cláusula sexta, a participação
de cada consorciada, na proporção de 90% - Master (ré/apelante) - e
10% - Brink Mobil (autora/apelada).
Não
há
se
confundir,
portanto,
a
responsabilidade solidária perante a Municipalidade (Cláusula quarta,
fls. 55), com a responsabilidade/distribuição dos benefícios e ônus entre
as consorciadas.
Não há se falar, por conseguinte, em teoria da
imprevisão, vez que as partes pactuaram, de forma clara, as respectivas
participações das consorciadas, de forma que a aplicação da multa pela
Municipalidade não se reveste em desproporção quanto à execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031371-58.2020.8.26.0100
6
contrato, entre as consorciadas, a fim de aplicação do artigo 317, do
Código Civil, devendo cada qual arcar nos limites de sua participação,
razão pela qual a procedência da demanda se apresenta de rigor. O que
não afasta a responsabilidade solidária perante à Municipalidade, repita-
se.
Nem há se falar em inaplicabilidade do artigo
421-A, do Código Civil, vez que prevalece ao caso o princípio da
intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se
correta. O não provimento do recurso importa na majoração da verba
honorária para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator